Tribunal: TCU
Processo: 039.043/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1107/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 039.043/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Araci Cazula de Avelar (XXX.656.849-XX); Diva Maria de Oliveira Goes (XXX.079.519-XX); Elena Bernardino da Silva (XXX.598.309-XX); Irene de Almeida Garcia (XXX.231.569-XX); Ivete Jorge Cavazzana (XXX.804.499-XX); Jurema Ribeiro Alves (XXX.701.569-XX); Leonilda Soares Silva (XXX.240.199-XX); Olga Grou da Cruz (XXX.760.669-XX); Rosemary Antonia Boscatti Avelar (XXX.151.641-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.